Tribunal: TJPA
Processo: 0005655-73.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 1. PRELIMINAR DEFENSIVA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. Constata-se, que às fl. 46-verso, o Representante do Ministério Público recebeu vista dos autos, no dia 27/08/2018 (segunda feira). O recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia 03/09/2018 (segunda-feira), em razão do termo final ter recaído no fim de semana. Porém, o recurso só foi protocolizado no dia 05/09/2018 (fl. 48), se mostrando tal intempestividade inconteste, conforme certificado às fl. 56, ou seja, transcorreu in albis o prazo para apresentação do recurso de apelação. Desse modo, não conheço do recurso da acusação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO_Nº_______________ PROCESSO Nº 0005655-73.2017.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS - VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ADONIS STANGER
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 1. PRELIMINAR DEFENSIVA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
Constata-se, que às fls. 46-verso, o Representante do Ministério Público recebeu vista dos autos, no dia 27/08/2018 (segunda feira). O recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia 03/09/2018 (segunda-feira), em razão do termo final ter recaído no fim de semana. Porém, o recurso só foi protocolizado no dia 05/09/2018 (fl. 48), se mostrando tal intempestividade inconteste, conforme certificado às fls. 56, ou seja, transcorreu
in albis
o prazo para apresentação do recurso de apelação. Desse modo, não conheço do recurso da acusação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pelo não conhecimento do recurso, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
às fls. 48/55, impugnando a r. sentença do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA,
às fls. 46, que
absolveu sumariamente
o apelado do crime tipificado no art. 147, do Código Penal (ameaça), nos termos do art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 30/04/2017, por volta de 20:30 horas, no município de Paragominas, o apelado ameaçou de morte sua companheira Cleiciane Sodré Damascena, com quem conviveu por 11 anos.

Consta no bojo dos autos que desde o início do relacionamento a vítima vem sofrendo violências físicas e psicológicas, isto porque o apelado a oprimia ao alegar traições, motivo que a levou a sair do imóvel onde morava com o mesmo e passou a residir com sua irmã, porém, o acusado não permitiu que fosse junto a filha do casal, com sete anos de idade.

No dia dos fatos o apelado procurou a vítima tentando leva-la de volta para casa, no entanto, diante da negativa da vítima em acompanha-lo, o apelado tentou invadir o local se mostrando agressivo.

Temendo por sua vida, diante das inúmeras ameaças de morte, a vítima requereu a concessão de Medidas Protetivas de Urgência.

Às fls. 40, o magistrado requereu a intimação da ofendida para que manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, no entanto, a mesma ficou silente.

O Ministério Público se manifestou, à fl. 45-v, alegando não ter havido renúncia à representação, a medida que permanece válida a manifestação de vontade da fase inquisitorial, requerendo o prosseguimento do feito com o recebimento da denúncia.

Nas
razões
recursais, às fls. 48/55, sustenta o Apelante que deve ser totalmente revista a decisão para restabelecer o curso processual devido no Processo nº 0005655-73.2017.8.14, anulando a sentença de absolvição sumária, devendo o apelado ser processado pelo crime do art. 147, caput do CPB.

Nas
contrarrazões
, às fls. 60/63, a defesa pugnou preliminarmente pelo não recebimento do recurso alegando intempestividade e no mérito pelo não provimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, às fls. 72/74, que se pronunciou pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público para que seja reformada a sentença recorrida.

É o relatório.
Sem revisão nos termos do art. 610 do CPP.
VOTO

PRELIMINAR

A defesa em contrarrazões requer preliminarmente que o recurso não seja conhecido por entender que é intempestivo.

Da análise pormenorizada dos autos, tenho que assiste razão à Defesa, no tocante a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

O art. 593 do Código de Processo Penal estabeleceu o prazo de 05 dias para interposição de recurso de apelação criminal das sentenças de absolvição, sendo amplamente sabido que a contagem em dobro, na seara penal, não se aplica ao Ministério Público (
v.g
. STJ - AgRg no HC: 392868 MT 2017/0061601-7, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

Constata-se, que às fls. 46-verso, o Representante do Ministério Público recebeu vista dos autos, no dia 27/08/2018 (segunda feira). O recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia 03/09/2018 (segunda feira), em razão do termo final ter recaído no fim semana. Porém, o recurso só foi protocolizado no dia 05/09/2018 (fl. 48), se mostrando tal intempestividade inconteste, conforme certificado às fls. 56, ou seja, transcorreu
in albis
o prazo para apresentação do recurso de apelação.

Desse modo, não conheço do recurso da acusação.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora